Tribunal: CARF
Processo: 10830.007171/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS. REJEITADOS.
Não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro manifesto no acórdão guerreado, não há que ser acolhido os Embargosmanejados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007171/2009-97
ACÓRDÃO
2001-007.852 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RITA MARIA MANJATERRA KHATTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS. REJEITADOS.
Não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro manifesto no
acórdão guerreado, não há que ser acolhido os Embargos manejados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.852 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007171/2009-97
2
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face do acórdão
de n° 2001-005.304, de 23/11/2022 - fls. 97/101, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a
Seção de julgamento do CARF, que não conheceu do recurso voluntário em razão de
intempestividade.
Às fls. 108/109 foram interpostos os embargos alegando erro na aferição da
contagem do prazo.
Às fls. 115/116 o então Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 23 de junho
de 2024 os admitiu.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 115/116 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos está relacionado a aferição de eventual intempestividade
na interposição do seu recurso voluntário.
Ocorre que não assiste razão à Embargante.
Conforme se verifica às fls. 43/44 dos autos a entrega da correspondência com a
intimação da decisão da DRJ aconteceu no dia 06/04/2018.
Em seus embargos a contribuinte alega que o documento teria sido recebido no dia
16/04/2018 e junta código de rastreamento que comprovaria o alegado.
Ocorre que o documento de fls. 111 – código juntado – é relativo à encomenda YA
164 602 845 BR e teria sido entregue no dia 21/03/2023 – o que não comprova o alegado e sequer
é relativo ao código de fls. 43/44 dos autos, cujo objeto é JR 096 570 341 BR e entregue em 2018.
No documento correto a ser considerado temos as seguintes informações:
 Data de POSTAGEM do documento: 16/03/2018;
 03 tentativas de entrega da correspondência, sendo elas: 21/03/2018,
22/03/2018 e 26/03/2018 – como afirmado pela recorrente;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.852 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007171/2009-97
3
 Data na qual o documento foi efetivamente recebido por Eduardo Khatter – dia
06/04/2018;
Note que, em nenhum momento é alegado pela contribuinte que a intimação teria
sido encaminhada para endereço diverso do seu – o que não ocorreu. Importante ainda salientar
que o sobrenome de quem recebeu é idêntico ao da Embargante.
O que o recurso pretende é tentar induzir o julgador a erro ao trocar em suas
alegações o mês da data de postagem do documento de 16/03/2018 para 16/04/2018 e com isso
afirmar que a intimação teria sido recebida no dia 16 de abril daquele ano e não no dia 06, como
comprova o aviso de recebimento constante nos autos.
Correta, portanto, a análise relativa à tempestividade realizada pelo então relator
do caso. Nada a ser provido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 125
DF CARF MF
Original